Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-22.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-22.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HELENO BORGES FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e condenou o Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à alegada inexistência de recusa administrativa à exibição do contrato, apta a afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada no julgamento do recurso.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da resistência à pretensão autoral, reconhecendo a recusa administrativa e a ausência de apresentação do contrato, mesmo após o ajuizamento da ação.

5. Demonstrada a resistência da instituição financeira à exibição do documento, é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, sendo o prequestionamento efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão. 2. Demonstrada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral, são devidos honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.603.296/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.341.142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8070665-81.2023.8.05.0001
, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA tendo como
Embargante BANCO BRADESCO S.A e como Embargado HELENO BORGES FERREIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA